Tribunal: TJES
Processo: 0020912-50.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020912-50.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS LUIS SILVA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 329, DO CP) –MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVA DOS AUTOS – PENA BASE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos agentes municipais que participaram da operação, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

2. Mantém-se a pena-base fixada, uma vez que consideradas em desfavor do apelante a quantidade e a natureza dos entorpecentes aprendidos, à luz do que dispõe o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório produzido nos autos.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020912-50.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS LUIS SILVA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO - ES14532-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 22 de agosto de 2019, agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento motorizado, nas proximidades do Fórum de Vila Velha, quando avistaram o veículo marca FORD, modelo FUSION, de cor branca, placa OYG-6515, conduzido pelo apelante que, ao avistar a viatura, quase colidiu com outro veículo em via pública, apresentando nervosismo, oportunidade em que lhe foi dada ordem de parada.

No entanto, o acusado não obedeceu a ordem dos guardas municipais, empreendendo fuga e passou a transitar pelas ruas de forma imprudente, ultrapassando semáforos fechados, realizando manobras perigosas e proibidas por lei, mesmo sendo seguido pela viatura.

Consta, ainda, que após longa perseguição e inúmeras ordens de parada, os agentes conseguiram abordar o veículo. Ao se aproximar e bater no vidro, solicitando que desligasse o carro, o apelante não atendeu a ordem do agente e, novamente, empreendeu fuga, conduziu o veículo até a orla da praia de Itapuã, parou o veículo em via pública e fugiu a pé, em direção à praia, quando foi alcançado pelos agentes.

Ao realizarem revista pessoal no réu, os agentes encontraram em seu poder 1 (uma) bucha de “maconha”, 1 (um) tablete de “raxixe”, a importância R$1.010,00 (um mil e dez reais) e a importância de U$ 100,00 (cem dólares).

A
materialidade
encontra-se indene de dúvidas, através dos autos de apreensão e de constatação de substância entorpecente, pelo boletim de ocorrência unificado e pelo laudo químico.

Já a
autoria
, foi comprovada pela prova oral existente nos autos.

Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria, os agentes que participaram da operação confirmaram, na esfera policial e em juízo os fatos relatados na denúncia.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos agentes da guarda municipal possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ e deste e. TJES, senão vejamos:

[...] 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (STJ - AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

[...] 1) Presentes induvidosamente a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas não há cabimento para a tese de absolvição. 2) O depoimento dos policiais que participaram da prisão do apelante se revelaram idôneos, não havendo qualquer motivo que os coloque em suspeição. [...] (TJES - APCr 0000763- 69.2014.8.08.0015; Relª Desig.
Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
; DJES 22/07/2022).

Destaco que o fato de o apelante não ter sido flagrado praticando a compra e venda da droga consigo apreendida é de somenos importância, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e, tendo ele praticado qualquer dos verbos ali descritos, como no caso “portar” o entorpecente, caracteriza a prática delitiva.

Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime (HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009). [...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019).

Não bastasse, o próprio acusado confessou a prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido esta confissão, inclusive, utilizada para reduzir a pena ao mínimo previsto em lei.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, bem como pelo delito de resistência (art. 329, do CP), não havendo que se falar em sua absolvição.

No que se refere ao pedido de revisão da reprimenda, verifico a pena-base do crime de tráfico ilícito de drogas foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, 1 (um) ano acima do seu respectivo patamar mínimo legal, sendo consideradas em desfavor do apelante a quantidade e a natureza dos entorpecentes aprendidos, à luz do que dispõe o art. 42, da Lei n.º 11.343/06, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório produzido nos autos.

Desse modo, considero que a pena-base foi fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário do julgador de 1º grau, inexistindo qualquer reparo a ser realizado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.